Tribunal: TJMT
Processo: 1046822-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046822-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), ROGERIO APARECIDO DE LUCIA LTDA - CNPJ: 17.364.402/0001-78 (APELADO), ALINE KELY NARZZETTI - CPF: 032.911.531-62 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO DE LUCIA - CPF: 923.576.441-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TEMA 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reexame de acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio, à luz do Tema 1.282 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o acórdão que reconheceu a ilegitimidade da TACIN deve ser reformado para se adequar à tese fixada pelo STF no Tema 1.282, que validou a cobrança da taxa pelos Estados, desde que observados os critérios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência anterior, que reconhecia a inconstitucionalidade da TACIN com base na indivisibilidade do serviço, foi superada pelo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.282, que declarou constitucionais as taxas cobradas pela disponibilização de serviços de combate a incêndio, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

5. A tese firmada pelo STF possui eficácia vinculante e imediata, conforme os arts. 927, 928 e 1.040, III, do CPC, impondo-se às instâncias inferiores a obrigatoriedade de sua observância.

6. A sentença que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade da cobrança de TACIN deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido, para, reformando o acórdão, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado e denegar a segurança concedida no mandado de segurança
.

Tese de julgamento:

“1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN é constitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral. 2. A decisão do STF possui eficácia vinculante e aplicação imediata pelas instâncias ordinárias, independentemente do trânsito em julgado. 3. O reconhecimento da constitucionalidade da TACIN afasta a concessão da segurança em mandado impetrado para desconstituir sua exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; CPC, arts. 927, 928, 1.030, II, e 1.040, III; CTN, art. 79, I e II; L. 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 28.03.2025; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art.

1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de Recurso Especial pelo Estado de Mato Grosso em Mandado de Segurança, contra acórdão proferido no âmbito do Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, alegando que o acórdão contrariava o entendimento fixado pelo STF, em sede de repercussão geral, no tema 1.282 (id. 298531379).

Após as contrarrazões (id. 300220372), a Vice-Presidência, ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para que se reexamine o acórdão anteriormente proferido à luz da tese firmada pelo STF (ID. 309877872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à constitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, no art. 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, cuja finalidade é o custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Como cediço, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente o pedido formulado na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, declarando a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, de fato, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nesse sentido, o STF, nos autos do RE no 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), já havia decidido a matéria, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, cujo julgamento restou assim ementado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Contudo, em recente julgamento do Tema 1.282 (
Leading Case
RE 1417155), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal, em matéria de repercussão geral, fixou a tese de que:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

A jurisprudência estadual que anteriormente reconhecia a inconstitucionalidade da TACIN fundamentava-se em entendimento já superado, notadamente no âmbito da ADI no 2.908 e da ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, cujas conclusões fundava-se na alegada indivisibilidade do serviço, razão pela qual não poderiam ser remunerados por meio de taxa. Contudo, com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, tal fundamento restou superado, impondo-se às instâncias ordinárias a adequação à orientação da Corte.

Essa orientação, conforme determinam os artigos 927, 928 e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, deve ser imediatamente observada pelas instâncias inferiores, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, tendo em vista seu caráter vinculante.

De igual forma, é como vem decidindo as Câmaras de Direito Público desta eg. Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1282 DO STF). PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e, quanto ao crédito remanescente inferior a 160 UPF/MT, declarou a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c arts. 2o e 5o da Lei n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível prosseguir a execução fiscal fundada em cobrança da TACIN, à luz do novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1.282 do STF, com publicação em 28/03/2025, firmou entendimento pela constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, impondo sua aplicação imediata nos termos dos arts. 927, I, e 926 do CPC.

4. Constatado que a TACIN atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, uma vez que se baseia no exercício regular e contínuo do poder de polícia ambiental, é legítima a sua cobrança.

5. A modulação de efeitos decidida em sede de controle concentrado estadual (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000) não prevalece diante da eficácia imediata do julgamento de mérito em controle concentrado pelo STF, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, quando instituída com base no exercício regular do poder de polícia ambiental, atendidos os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, tese vinculante no Tema 1.282 da repercussão geral do STF.

2. O julgamento de mérito em sede de repercussão geral pelo STF possui eficácia imediata, bastando a publicação da ata de julgamento para sua aplicação obrigatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; CPC, arts. 485, VI; 926 e 927, I; L. 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.282 da RG; STF, Rcl 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 09/04/2024; STF, ADI 2.908; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

(N.U 1045276-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. SERVIÇO POTENCIALMENTE DISPONIBILIZADO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1.282). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por DWG Impressão Digital Ltda., em que se reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, anulou-se a Certidão de Dívida Ativa (CDA no 2020745225) e assegurou-se à empresa o direito à expedição de certidão de regularidade fiscal. A controvérsia originou-se da inscrição da TACIN em dívida ativa nos exercícios de 2012 a 2014, impedindo a emissão de certidão negativa de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da intimação da sentença à Procuradoria-Geral do Estado; (ii) definir a constitucionalidade da cobrança da TACIN à luz da recente orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação regular da Procuradoria-Geral do Estado compromete o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual se reconhece a tempestividade do recurso.

4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282 da repercussão geral) estabelece que é constitucional a taxa estadual de prevenção e combate a incêndios, desde que o serviço esteja potencialmente colocado à disposição do contribuinte e observada a referibilidade.

5. A decisão do STF tem efeitos vinculantes e supera a eficácia de declarações de inconstitucionalidade anteriormente proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. A jurisprudência atual das Câmaras de Direito Público e Coletivo do TJMT alinha-se à orientação do STF, reconhecendo a validade da cobrança da TACIN em casos semelhantes.

7. Diante da constitucionalidade reconhecida da TACIN, resta legítima a exigência do crédito tributário inscrito na CDA no 2020745225.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação regular à Procuradoria-Geral do Estado enseja o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação.

2. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, desde que o serviço esteja potencialmente disponibilizado ao contribuinte, conforme decidido pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

3. A decisão proferida em controle difuso que reconhece a inconstitucionalidade da TACIN perde eficácia frente ao julgamento vinculante do STF em repercussão geral.

(N.U 1001701-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo c. Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

IV. Dispositivo e tese

4. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, 928, 1.021, § 3o, e 1.040, III; CTN, art. 79, I e II; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025.

(N.U 1006797-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Dessa forma, o julgamento deve se adequar ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.282.

Diante do exposto,
voto pela reforma do acórdão anteriormente proferido, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e denegar a segurança concedida no mandado de segurança
,

reconhecendo, especificamente, a exigibilidade da TACIN consubstanciada nas CDA’s 2020275910, 2018779526 e 2017345218,
realizando, portanto, o juízo de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025